Tribunal: STF
Processo: HC 262368
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Pedido de substituição por custódia domiciliar: inadequação. Ausência de ilegalidade. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, no qual se buscou a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no quadro de saúde do paciente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva e (ii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de saúde do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade relevante de droga apreendida, assim como o contexto em que verificada a prática do delito. Precedentes.



    4. Não há ilegalidade flagrante verificada na negativa de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias antecedentes concluíram não estarem preenchidos os requisitos legais, bem como a ausência de elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, inc. II, c/c parágrafo único; RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022; HC n° 210.607-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011.